Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. O pedido de trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus deve ser excepcional, somente admitido quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso.
2. O recebimento da denúncia desobriga vasta fundamentação, por não ser o momento processual para adiantamento do mérito da causa, bastando a denúncia preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
3. A questão defensiva, nos moldes apresentados pelo impetrante, confunde-se com o mérito da ação penal e somente poderia ser analisada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça de impetração demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito na estreita via deste writ.
4. ORDEM DENEGADA.